Tribunal: STF
Processo: AP 1850
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de MÁRCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA (CPF nº 962.129.770-20), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 1º/7/2024, nestes autos, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o acusado, revogando a prisão preventiva do acusado MÁRCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 136):



    1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 31/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte informação (eDoc. 163):



    Posteriormente, aportou na Procuradoria-Geral da República representação que noticia possível descumprimento da ANPP pelo acusado. Segundo informado pelo noticiante, Márcio Rafael Marques utiliza diariamente seu perfil na rede social Instagram, “https://www.instagram.com/marcio.rafael2/” Dessa forma, o acusado estaria violando o item 3.3 do acordo, que proíbe a participação em redes sociais abertas.



    Em pesquisa às redes sociais, observa-se a existência de publicações contendo vídeos e fotografias. Além disso, diligências apontaram que o réu teria veiculado publicação recente, datada de 22.6.2025, na plataforma digital Threads. 



    A manifestação é pela intimação do acusado Márcio Rafael Marques Pereira para que preste esclarecimentos sobre o descumprimento do acordo de não persecução penal.



    Em 6/8/2025, determinei a intimação da defesa de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste informações sobre à participação do réu em redes sociais, sem qualquer manifestação pela defesa.



    Em 8/8/2025, o Juízo do 3º Juizado da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS informou que “que sobreveio sentença condenatória oriunda do processo n.º 5013457-29.2022.8.21.0019, condenando-o a uma pena de 09 meses e 10 dias de detenção e em 01 ano e 03 meses de reclusão, ambas em regime semiaberto” e “Verifica-se nos autos que o investigado deixou de cumprir as condições impostas no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente ao não comparecer à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) para dar início às medidas estabelecidas. Ademais, consta que o beneficiário foragiu do sistema prisional, onde se encontrava recolhido em razão de outra condenação criminal, circunstância que revela não apenas o descumprimento injustificado do acordo, mas também flagrante desinteresse no cumprimento das condições assumidas voluntariamente perante o Ministério Público” (eDocs.170 e 172 , fls.136 e 90).



    Em 19/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Márcio Rafael Marques Pereira, com as sanções previstas na Cláusula Oitava do ajuste, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc.174).



    É o relatório. DECIDO.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/1/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e 



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    No caso dos autos, a Denúncia integralmente recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual realizada de 16/5/2023 a 22/5/2023, imputava ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal (eDoc. 9). 



    No entanto, sobrevieram informações de que o réu descumpriu as obrigações impostas no Acordo de Não Persecução Penal, consistente na “3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução” (eDoc.132).



    Além disso, o Juízo do 3º Juizado da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS informou que “o beneficiário foragiu do sistema prisional, onde se encontrava recolhido em razão de outra condenação criminal, circunstância que revela não apenas o descumprimento injustificado do acordo, mas também flagrante desinteresse no cumprimento das condições assumidas voluntariamente perante o Ministério Público”(eDoc.172, fl.90).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 174):



    A cláusula 3.6 do ANPP firmado com o réu Márcio Rafael Marques Pereira dispõe sobre o seu compromisso em declarar que não estava sendo processado por outro crime. A cláusula 3.5, por sua vez, estabelece o compromisso de o réu não ser processado por outro crime até a extinção da execução das condições referentes ao acordo.



     As informações apresentadas pelo Juízo responsável pelo acompanhamento do acordo, no entanto, comprovam que o réu foi condenado a pena superior a um ano, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), no bojo da Ação Penal n. 5013457-29.2022.8.21.0019, o que resultou na Execução Penal n. 8000589-60.2025.8.21.0019.



    O réu encontra-se atualmente recolhido no regime fechado, em virtude da fuga empreendida em 15.7.2025, ocasião em que deixou de retornar após saída autorizada para atendimento médico. Resta inviabilizado, portanto, o cumprimento das condições pactuadas.



     A manifestação é pela rescisão do ANPP firmado com o réu Márcio Rafael Marques Pereira, com as sanções previstas na Cláusula Oitava do ajuste, retornando o presente feito ao seu trâmite regular.



    A alteração fático-jurídica do réu, nos presentes autos, faz rescindir o acordo inicialmente firmado.



    Assim sendo, o réu não atendeu às clausulas integrantes do acordo de não persecução criminal, em especial aquela descrita no item 3.5(eDoc.132):



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; (Grifo nosso)



    As novas imputações, portanto, inviabilizam o acordo, o que reforça a sua rescisão. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A, § 10 do Código de Processo Penal, DETERMINO a RESCISÃO do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MÁRCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA (CPF nº 962.129.770-20). (eDocs.131-132).



    Além disso, independente de estar cumprindo pena em relação do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, RESTABELEÇO as medidas cautelares em relação a MÁRCIO RAFAEL MARQUES PERIERA, em caso de progressão de regime ou soltura por outro motivo:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço residencial;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao 3º Juizado da Vara de Execuções de Novo Hamburgo/RS, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes ao 3º Juizado da Vara de Execuções de Novo Hamburgo/RS, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    INTIME-SE MÁRCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA (CPF nº 962.129.770-20) pessoalmente da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Oficie-se ao 3º Juizado da Vara de Execuções de Novo Hamburgo/RS, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente